Tribunal: TJDFT
Processo: 0746618-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. PENHORA. INVESTIMENTO. EQUIPARAÇÃO À POUPANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) A regra da impenhorabilidade salarial é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos.
2) Incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil).
3) Não demonstrado que a verba bloqueada em conta corrente ostenta natureza alimentar, impõe-se que seja mantida a constrição.
4) Os investimentos financeiros de até 40 (quarenta) salários mínimos são equiparáveis às cadernetas de poupança e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, merecem o mesmo tratamento no que tange à impenhorabilidade. Precedentes.
5) Comprovado nos autos que a conta em que foi realizada a constrição judicial se trata de investimento, que o valor bloqueado não supera a quantia de 40 (quarenta) salários-mínimos e que a dívida não tem origem alimentar, a limitação à penhora determinada legalmente deve ser observada.
6) Agravo de instrumento parcialmente provido.